Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se revela razoável e proporcional exasperar a pena-base com base na culpabilidade sob o argumento de que o réu humilhou a vítima com palavras de baixo-calão, quando a palavra da vítima sobre o ponto, além de não restar firme e categórica, não se mostra amparada em qualquer outro elemento probatório.
2. É ônus da defesa comprovar a injusta provocação da vítima apta ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 129, §4o, do Código Penal. Assim, não demonstrado que a vítima tenha eventualmente provocado o réu a ponto de fazê-lo agir sob o domínio de violenta emoção, resta incabível a aplicação da causa de diminuição de pena.
3. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em decote ou redução do quantum.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.